Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDUTOR. CINCO (5) ANOS. INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu parcialmente o pedido formulado em ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os professores públicos substituídos pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF) possuem o direito de calcular os proventos de aposentadoria proporcional com a utilização do denominador constante da regra geral do magistério, bem como o direito de escolher a regra mais benéfica, ainda que tenham averbado tempo comum para a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os professores da rede pública do Distrito Federal possuem direito a duas (2) modalidades distintas de aposentação: i) aposentadoria integral regida pelo art. 40, § 5o, da Constituição Federal e ii) aposentadoria proporcional com base no art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
4. O art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedada a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor.
5. A constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 foi confirmada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em sede de incidente arguição de inconstitucionalidade suscitado nesses autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Teses de Julgamento: "O cálculo dos proventos de aposentadoria concedida proporcionalmente aos professores públicos do Distrito Federal que tenham exercido com exclusividade a função de magistério deve ser realizado sem o denominador constante da regra geral nos termos do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/2008."

________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 22 e 48, e no 970/2020; EC no 20/1998 e no 103/2019
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700066-73.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 27.3.2025; TJDFT, ApCiv 0713327-42.2023.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, Arguição de Incidente de Inconstitucionalidade 0702648-51.2021.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Rel. Designado Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 5.9.2023.